Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717950-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAVAN ARAÚJO VALÉRIO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por JAVAN ARAÚJO VALÉRIO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0411414-10.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (ID 58687352, págs. 738/39). Em suas razões (ID 58687352, págs. 125/130), a Defesa sustenta que o recorrente é portador de esquizofrenia, diagnosticada desde o seu primeiro ano de vida, bem como de transtorno de ansiedade. Informa que o agravante faz uso de remédios específicos para o controle das doenças, conforme relatório e receituário de controle especial, e que, em decorrência do tratamento realizado, não apresenta mais crises constantes de epilepsia, dispondo de bom convívio com a sociedade. Alega que o presídio não é local adequado para o cumprimento da pena de 45 dias, por não dispor do tratamento de que o recorrente necessita. Pondera que a esquizofrenia é uma doença grave, mas que, não obstante, o agravante nunca deixou de se tratar e trabalhar. Assinala que a assistência médica oferecida nas unidades prisionais do sistema carcerário é limitada. Acrescenta que o recorrente apresentou nova proposta de emprego com as condições requeridas pelo Psicossocial, que se encontra pendente de análise. Ao final, requer que a decisão agravada seja reformada, com a concessão da prisão domiciliar. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 58687352, pág. 150). A 4a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 59100069). Intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça (ID 59173478), a Defesa informou que, enquanto o primeiro pedido tinha como único fundamento o fato de o recorrente trabalhar e possuir residência fixa, o pedido de reconsideração quanto à monitoração eletrônica tem como novo fundamento a questão relacionada à esquizofrenia (ID 59355241). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A douta Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de intempestividade do recurso (ID 59100069), ao fundamento de que o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica foi indeferido por decisão proferida em 8/3/2024 (ID 58687352, págs. 38/39), bem como de que o pedido de reconsideração da decisão, formulado em 12/3/2024 (mov. 37.1) foi indeferido pelo Juízo da Execução em 2/4/2024 (mov. 78.1), de modo que o recurso de agravo em execução penal, interposto em 8/4/2024, é intempestivo. Verifica-se dos autos que o agravante, em atenção ao mandado de intimação (mov. 14.2), requereu a implementação da monitoração eletrônica para o cumprimento da pena (mov. 15.1), apresentando, para tanto, comprovante de que está trabalhando, conta de luz e número do telefone de contato (mov. 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6). O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em 8/3/2024, ao fundamento de que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica (ID 58687352, págs. 38/39). Ato contínuo, o agravante apresentou pedido de prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, bem como de reconhecimento de que os problemas de saúde e as suas comorbidades necessitam de acompanhamento médico, além da revogação do mandado de prisão (ID 58687352, págs. 50/59), tendo o Juízo da Execução, considerando a situação processual do sentenciado, determinado a expedição de alvará de soltura em 14/3/2024 (ID 58687352, pág. 76). Ressalte-se, ainda, que, em 12/3/2024, o agravante havia requerido a reconsideração da decisão de ID 58687352, págs. 38/39, conforme mov. 37.1 do Processo no 0411414-10.2023.8.07.0015, considerando que a manifestação do Ministério Público foi favorável ao pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 33.1); contudo, em 2/4/2024, o Juízo da Execução indeferiu o pedido ao fundamento de que não houve alteração fática a lastrear o pedido, recebendo-o como agravo em execução (mov. 78.1). Em 8/4/2024 o apenado interpôs o agravo em execução penal em análise (ID 58687352, págs. 125/130), sustentando, em síntese, ser portador da doença de esquizofrenia e de transtorno de ansiedade, bem como que se mostra de extrema gravidade ignorar a sua condição de saúde para que a pena seja cumprida em estabelecimento prisional, destacando que foi apresentada nova proposta de emprego com as condições impostas pelo Psicossocial, pendente de análise pelo Juízo da Execução, requerendo, assim, o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Feitas essas considerações, frise-se que a decisão agravada foi proferida em 8/3/2024 (ID 58687352, págs. 38/39) e que o apenado apresentou pedido de reconsideração em 12/3/2024 (mov. 37.1 do Processo no 0411414-10.2023.8.07.0015), tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido em 2/4/2024, recebendo-o como agravo em execução (mov. 78.1). Contudo, em 8/4/2024, o apenado interpôs o agravo em execução penal em análise (ID 58687352, págs. 125/130), apresentando novos argumentos para a concessão da prisão domiciliar, no sentido de que é portador de esquizofrenia e de transtorno de ansiedade. O artigo 197, da Lei de Execução Penal, prevê que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Por sua vez, a Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Sendo assim, considerando que a decisão agravada foi proferida em 8/3/2024 (ID 58687352, págs. 38/39) e que o pedido de reconsideração não suspende o curso do prazo recursal, a interposição do agravo em execução somente em 8/4/2024 (ID 58687352, págs. 125/130) é intempestiva. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) (g.n.) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE DETERMINADO PERÍODO. COMPARECIMENTO E PANDEMIA. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022) (g.n.) Também é pertinente considerar que o pedido formulado pelo agravante em 14/3/2024, de reconhecimento das doenças e problemas de saúde, para embasar a prisão domiciliar (ID 58687352, págs. 50/59), que foi reiterado nas razões do agravo em execução penal (ID 58687352, págs. 125/130), ainda não foi analisado pelo Juízo da Execução, de modo que o exame da matéria na via recursal representaria indevida supressão de instância, o que obsta o conhecimento do agravo. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE DAS RAZÕES LEVANTADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões expostas no recurso não foram previamente submetidas ao crivo do juízo de origem, a quem compete, em primeiro grau de jurisdição, decidir sobre todas as matérias para, então, serem submetidas à análise deste Eg. Tribunal de Justiça, sendo inviável, neste momento, esta Instância revisora apreciar o pedido recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso em execução não conhecido. (Acórdão 1769995, 07319917820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023) (g.n.) Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) Destarte, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do recurso. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator